Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700133-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ARTHUR RIBEIRO DE SIQUEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE ARTHUR RIBEIRO DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta o agravante, inicialmente, que o preparo recursal é inexigível, uma vez que o objeto do presente recurso consiste justamente na análise do direito à gratuidade da justiça, não sendo razoável exigir o recolhimento de custas para impugnar decisão que negou o benefício. Esclarece, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a vasta documentação juntada aos autos, a qual comprova de forma suficiente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, adotando critério excessivamente rigoroso e incompatível com o sistema processual vigente. Salienta que, além da declaração de hipossuficiência, foram apresentados documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários de diversas instituições financeiras, comprovação de despesas fixas relevantes, gastos médicos contínuos e elementos relacionados à sua condição de saúde, que impacta diretamente sua capacidade laboral e sua renda. Argumenta que inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não sendo exigível prova de miserabilidade absoluta ou ausência total de renda. Destaca que a existência de alguma movimentação bancária ou percepção de renda não é suficiente, por si só, para afastar o direito à gratuidade da justiça, devendo ser analisada a real capacidade de a parte suportar as despesas processuais, à luz da razoabilidade e da finalidade do instituto. Defende, ainda, que a decisão agravada viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, uma vez que a negativa do benefício, nas circunstâncias do caso concreto, inviabiliza o exercício do direito de ação. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar a exigência de recolhimento de custas até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo-se ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é o objeto do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa, por ora, a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento definitivo do agravo. Com efeito, a gratuidade de justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, destinado a assegurar que a insuficiência de recursos não se converta em obstáculo ao exercício do direito de ação. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e seguintes, disciplina a matéria, prevendo que a pessoa natural fará jus ao benefício quando demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual, contudo, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, ou, ainda, pela insuficiência dos elementos probatórios apresentados para permitir a análise casuística da situação financeira. Daí a relevância de que a parte requerente, quando instada, coopere com a prestação jurisdicional e apresente os documentos que se mostrem necessários à adequada aferição de sua capacidade contributiva, especialmente quando houver indícios objetivos a demandar maior esclarecimento. No caso, é incontroverso que o agravante não atendeu integralmente à determinação de emenda, porquanto deixou de juntar documentação referente a todas as instituições financeiras apontadas em consulta ao SISBAJUD, circunstância que, em tese, fragiliza a comprovação plena de sua alegada hipossuficiência e ensejou, na origem, o indeferimento do benefício e a determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Todavia, para além da questão formal relacionada ao cumprimento incompleto da emenda, impõe-se, neste momento de cognição sumária, examinar se os elementos documentais efetivamente existentes nos autos, em especial a última declaração de imposto de renda colacionada, revelam, de plano, indicativos suficientes de capacidade econômica aptos a afastar, ao menos provisoriamente, a presunção relativa de insuficiência, bem como se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão do efeito suspensivo. Da análise da Declaração de Ajuste Anual (exercício 2025, ano-calendário 2024), verifica-se que o agravante declarou rendimentos tributáveis totais de R$ 37.389,88 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), valor que, considerado em termos médios mensais, corresponde a aproximadamente R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), montante que, por si só, não indica situação econômica confortável. Consta, ainda, que os rendimentos decorreram de fontes pagadoras específicas e pontuais, não havendo, na declaração apresentada, referência a rendas elevadas, percepção continuada de proventos expressivos ou padrão de ganhos apto a indicar capacidade contributiva ampla. Além disso, não se observa, na declaração, apontamento de bens e direitos em 31/12/2024, tampouco declaração de patrimônio imobiliário ou mobiliário relevante, inexistindo, portanto, notícia fiscal de acúmulo patrimonial que, ao menos neste momento, sinalize condições econômicas incompatíveis com a assistência judiciária. Do mesmo modo, não se registra a existência de dívidas e ônus reais, mas, sobretudo, não há qualquer elemento na declaração que sugira reserva patrimonial oculta ou disponibilidade financeira substancial. Por outro lado, o documento evidencia despesas que impactam diretamente a renda disponível do agravante, com destaque para gastos relacionados a plano de saúde, despesas médicas e pensão alimentícia, os quais, somados, representam parcela relevante do rendimento anual declarado. Esse quadro, aliado ao patamar de renda informado, reforça a plausibilidade, em juízo de delibação, da alegação de insuficiência de recursos, ao menos para fins de postergação do recolhimento imediato das custas. Registre-se, ainda, que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva declarados mostram-se modestos, não se extraindo do documento qualquer indicativo de investimentos relevantes ou ganhos expressivos decorrentes de aplicações financeiras. A própria apuração fiscal aponta saldo de imposto a pagar igual a zero, com imposto retido na fonte em valores reduzidos, o que não corrobora a tese de capacidade financeira elevada. Assim, não obstante a emenda ter sido cumprida apenas parcialmente, o conjunto de informações fiscais trazidas aos autos, ao menos por ora, não revela elementos concretos que evidenciem ocultação de renda ou patrimônio, nem demonstra, de modo seguro, condição econômica suficiente para suportar, de imediato, as custas iniciais sem prejuízo da subsistência. Afigura-se, portanto, presente a probabilidade do direito invocado, ao menos no que se refere à plausibilidade da pretensão de processamento do feito sem o recolhimento imediato das custas até melhor exame da controvérsia. Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da determinação de recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, o que poderá conduzir à extinção prematura do processo e à frustração do próprio acesso à jurisdição, com prejuízo potencialmente irreparável ou de difícil reparação, sobretudo se considerada a finalidade constitucional do instituto. Nesse panorama, em atenção ao princípio do acesso à justiça e à necessidade de preservação da utilidade do recurso, reputo prudente, em caráter excepcional e provisório, deferir o efeito suspensivo requerido, não para reconhecer desde logo, em caráter definitivo, o direito à gratuidade, mas para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até a apreciação final do presente agravo pelo Colegiado, ocasião em que a controvérsia poderá ser examinada com maior profundidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender, por ora, a determinação de recolhimento das custas iniciais no processo de origem, afastando-se, consequentemente, o risco de cancelamento da distribuição, até decisão final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Sem prejuízo do quanto ora decidido, no prazo legal, oportuniza-se ao agravante, uma vez mais, a apresentação dos extratos bancários ou de documentos idôneos que comprovem a inexistência de movimentação ou o encerramento das contas mantidas junto às demais instituições financeiras apontadas pelo Juízo de origem na decisão inicial, a fim de viabilizar a completa e adequada análise de sua situação econômica quando do julgamento definitivo do presente recurso, especialmente para fins de aferição da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator